Tribunal: TJBA
Processo: 8001569-08.2021.8.05.0208
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8001569-08.2021.8.05.0208

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: ADENILDO ALVES DA CRUZ

Advogado(s)
:
WILLIAN SANTOS DIAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO.
ROUBO MAJORADO

(
ART. 157, §2º, INCISO VII, DO CÓDIGO PENAL). APELANTE
CONDENADO À
S
PENA
S
DE
0
5
(
CINCO
) ANOS E
0
3
(
TRÊS
) M
ESES

E
2
9
(
VINTE
E NOVE
) DIAS
DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL
SEMIABERTO
E MULTA,
CONCEDENDO-LHE O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE
.

PLEITO PARA
REDUÇÃO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL.

NÃO CONHECIMENTO.

PENA-BASE ESTABELECIDA NO MÍNIMO LEGAL DE 04 (QUATRO) ANOS E MULTA DE 10 DIAS MULTA.

PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
DESCABIMENTO. MATERIALIDADE COMPROVADA E AUTORIA DELITIVAS RESPALDADAS NO ACERVO PROBATÓRIO.
CONVERGÊNCIA DA PROVA, DO DEPOIMENTO DA VÍTIMA
. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA NOS CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. VALIDADE DO DEPOIMENTO POLICIAL. RELATOS COERENTES E HARMÔNICOS.

PARECER DA D. PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO CONHECIMENTO PARCIAL E, NESSA EXTENSÃO, PELO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO.

APELO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO
.

1.

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto
por ADENILDO ALVES DA CRUZ
insurgindo-se contra a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de
Remanso
/BA, Dr.

Mariana Alvariño Britto
, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia, condenando o Réu às penas de
0
5

(
cinco
) anos, 0
3
(
três
) m
eses
e
2
9
(
vinte
e nove
) dias de reclusão,
em regime inicial
semiaberto

e
15
(
quinze
) dias-multa,
pela prática do delito previsto no art. 157, §2º, inciso
V
II, do Código Penal. (roubo majorado
por uso de arma branca
).

2.
Acerca da conduta delitiva
sub examine
, narrou a exordial acusatória que
no dia
14/
08/21
, por volta das 20h00min, no Posto Evolução, em Campo Alegre de Lourdes-BA, o
Recorrente
subtraiu, para si, coisa móvel alheia pertencente ao Posto Evolução, consistente em R$ 568,00 (quinhentos e sessenta e oito reais), mediante grave ameaça e violência contra
o
frentista da empresa.

3.
Consta dos autos que
, nas circunstâncias de tempo e lugar acima mencionadas,
o f
uncionário do Posto Evolução, estava fechando o caixa, quando
chegou ao local
uma motocicleta conduzida por uma pessoa
que
trajava uma máscara de proteção bucal cobrindo o rosto, até a altura dos olhos, e um boné de cor preta e vermelha.
Este
solicitou que o frentista abastecesse R$ 10,00 (dez reais) de gasolina, pedido esse que foi devidamente cumprido. Em seguida, o increpado tentou ligar o veículo, mas este não funcionou. Nesse momento,
o frentista
reconheceu o piloto como sendo Adenildo Alves da Cruz, conhecido como “Lulu”. Ao contínuo,
o réu
pediu ajuda ao frentista para que ele o ajudasse a empurrar a motocicleta para tentar fazer com que ela ligasse no tranco, contudo, apesar do auxílio do funcionário, não conseguiu êxito.

4.
Em seguida,
o frentista pediu que o réu pagasse os R$10,00 (dez reais) devidos pelo abastecimento, obtendo a resposta de que ele deveria ficar com a moto empenhada, pois o
ele voltaria
para pegar o veículo. Por volta das 22h05min, quando o funcionário fechava o posto de gasolina, o acusado retornou ao local trajando uma camisa colorida envolta na cabeça, um boné de cor preta com um desenho na frente, uma calça em substituição à bermuda, entretanto ainda estava com a mesma camisa.

5.
O frentista reconheceu o Recorrente pelo porte físico, voz, olhos,
além da mesma camisa
.
Este
entrou diretamente para o escritório do posto e anunciou o roubo. Inicialmente,
a vítima

achou que se tratava de uma brincadeira, em razão de conhecer “Lulu” e por ter imaginado que ele havia retornado ao local apenas para quitar a dívida. Todavia, por mais uma vez
o Réu
anunciou assalto, e, em seguida, tentou golpear o frentista com uma faca.
Ato contínuo
,
o réu
aproximou-se das gavetas do escritório
e subtra
i
u
R$568,00 (quinhentos e sessenta e oito reais).

6. Momentos depois
, a Polícia Militar foi informada da ocorrência, e
no local os policiais tomaram ciência da situação e orientaram ao preposto do posto de gasolina que
guardasse a motocicleta que havia sido deixada no local e, em seguida, empreenderam diligências para localizá-lo.
Somente as
07h00min
o réu
retornou ao posto para recuperar a motocicleta, ocasião em que o frentista aproveitou para acionar a polícia, que rapidamente chegou ao local e
o
p
r
e
n
deu em flagrante.

7. Inconformado, a Defesa interpôs Recurso de Apelação, postulando tese absolutória, sob o argumento de fragilidade das provas. Subsidiariamente, pugnou também pela revisão da dosimetria da pena, com
a redução da pena-base ao mínimo legal.

(ID nº
69469286
).

8. O recurso não deve ser conhecido
quanto ao pedido de aplicação da pena basilar no mínimo legal, diante da ausência de interesse recursal, vez que a

magistrada primeva na primeira fase da dosimetria da pena estabeleceu a pena basilar em 04 (quatro) anos, com multa de 10 (dez) dias-multa, ou seja, o equivalente ao mínimo legal.

9.

No caso concreto, a materialidade do ilícito mostrou-se alicerçada no Inquérito Policial nº
055/2021
,
bem como
dos
depoimento
s
da vítima
e das
testemunhas.

O frentista foi ouvido em juízo
e
afirmou que
o
réu
foi uma primeira vez
no posto em que este trabalhava
abastecer a moto e como ela não funcionou, deixou o veículo
por lá
e não pagou a quantia devida. Horas depois voltou ao posto munido de uma faca e deu
voz de assalto,
levando do posto a quantia de R$ 560,00. No dia seguinte voltou ao posto para pegar a motocicleta, quando foi preso.

10.
Os policiais militares também foram ouvidos em juízo e apresentaram depoimentos harmônicos aos da vítima.
Importante consignar, que não há como desconstituir testemunho do policial sobre fatos observados no cumprimento da função pública, vez que estão revestidas de presunção de legitimidade e credibilidade, devendo dar respaldo ao édito condenatório, mormente quando coerentes e hormônicos entre si e calcados pelas demais provas existentes nos autos, e, ainda, quando oferecidos em juízo, sendo oportunizado o contraditório.

11.
Importante salientar que o réu
negara os fatos,
tanto na presença da autoridade policial, como em Juízo,
afirmando que

no dia dos fatos estava no bar
bebendo
com pessoas desconhecidas.
Disse que só se recordava que
saiu do bar e foi no posto e pediu pra colocar 10 reais de gasolina. Em seguida foi para casa e não saiu mais para lugar nenhum durante a noite.
Como não tinha dinheiro para pagar o combustível
,
pediram-
lhe
pra deixar a moto e no outro dia paga
ria o débito.
No dia seguinte,
avisaram-lhe que o posto foi roubado e a moto também, por isso não sabiam da moto. Afirmou que não se recordava de ter feito assalto nenhum
e que lhe imputaram a culpa por questões políticas.

12.Ocorre, todavia, que
o réu não apresentou qualquer evidência que lastreasse suas alegações e sequer indicou sua esposa para ser ouvida em juízo, com o intuito de atestar que este passara toda a noite em casa. E mesmo sendo cantor e se apresentado na sua cidade e em outras, como ele mesmo declarou em juízo, no momento em que estava no bar passou a beber somente com pessoas desconhecidas.

13.
Nesse contexto, destaca-se o acerto do entendimento d
o
Magistrad
o
de primeiro grau, no sentido de aferir, de modo cuidadoso, os elementos de autoria e materialidade constantes dos autos, proferindo sentença condenatória pelo delito de roubo majorado, não havendo que se falar em absolvição,
ensejando a manutenção do
decreto condenatório da exata maneira ocorrida na sentença guerreada.

14.
Parecer ministerial pelo conhecimento
e
improvimento do apelo, subscrito pel
a

Douta
Procurador
a
de Justiça

Maria Adelia Bonelli.

RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO
PARCIALMENTE E, NESSA EXTENSÃO,
IMPROVIDO
.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal nº
8001569-08.2021.8.05.0208
, provenientes
da
Vara Criminal da Comarca de
Remanso
/BA, em que figuram como Apelante,
ADENILDO ALVES DA CRUZ
e, como Apelado, o
Ministério Público do Estado da Bahia
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

CONHECER
PARCIALMENTE A
APELAÇÃO INTERPOSTA E,
NESSA EXTENSÃO,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
e a
ssim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões,

(Data constante na certidão eletrônica de julgamento)

DES. ANTONIO CUNHA CAVALCANTI

RELATOR

(assinado eletronicamente)

AC16